Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-78.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006080-78.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JAIR APARECIDO RAMALHO - CPF: 353.583.351-53 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação no 1006080-78.2017.811.0003

Apelante:
Jair Aparecido Ramalho

Apelado:
Ympactus Comercial S.A.
.

EMENTA
:

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELO AUTOR APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA APELADA – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – PRODUÇÃO DA PROVA ATRIBUÍDA ANTERIORMENTE À REQUERIDA APELADA, POR ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – PREVALÊNCIA DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

É de ser desconstituída a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, pelo autor apelante, da relação jurídica com a requerida apelada, se anteriormente, a responsabilidade pela prova já tinha sido atribuída à requerida, inclusive, por acórdão já transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1006080-78.2017.811.0003

Apelante:
Jair Aparecido Ramalho

Apelado:
Ympactus Comercial S.A.
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo autor
Jair Aparecido Ramalho
.

AÇÃO
: Liquidação de Sentença no do PJE de origem 1006080-78.2017.811.0003, proposta por
Jair Aparecido Ramalho
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA (juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente a ação, por falta de provas pelo autor,
de vínculo com a requerida e do valor investido.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de ser caso de comprovação da prova por parte da requerida e de decreto de revelia. Pugna pela inversão probatória. Concessão de tutela de exibição e documentos.

Por fim, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer da lavra de sua i. Procuradora.
Dra.
Naume Denise Nunes Muller
, manifestou: “
Desta feita, à margem do arrazoado, opino pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se irretorquível a decisão protestada pelos seus próprios e abalizados fundamentos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020